Tribunal: TJDFT
Processo: 0719080-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719080-25.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WANDERLEY LUIZ DE MELO, ROMARIO LOPES DE MELO, NORMA CELIA LOPES DE MELO, ROBERIO LOPES DE MELO, ANA LUIZA LOPES DE MELO, LAYON DE MELO RODRIGUES, ROMILDA LOPES DE MELO, ROSANE LOPES DE MELO, JOSELITO LOPES MELO, CLAUDIA LOPES DE MELO, RONALDO LOPES DE MELO, ESPÓLIO DE ANA LUIZA DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO LOPES DE MELO D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação (ID 63198231) interposta por Distrito Federal contra sentença (ID 63198223) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do inventário de Ana Luiza de Melo, homologou esboço de partilha apresentado pelo inventariante. Intimados (IDs 63198236 e 63198239), os apelados apresentaram contrarrazões (ID 63198241). Em manifestação (ID 63313338), o Ministério Público (14a Procuradoria de Justiça Cível) oficia “(...) pela intimação do apelante para manifestação acerca dos documentos e das alegações deduzidas nas contrarrazões, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, pugna por nova vista dos autos para emissão de parecer”. 2. Em observância ao requerimento do Ministério Público e ao disposto nos arts. 9o, 10 e 437, § 1o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre as alegações deduzidas em contrarrazões e sobre os documentos apresentados pelos apelados. 3. Na sequência, dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público (arts. 178, II, 179, I, e 279 do CPC e o art. 87, V, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora